Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALTERAÇÃO HORÁRIO DE EMBARQUE. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de ausência de reembolso integral de passagens compradas em razão da alteração de horário da empresa de transporte rodoviário para se deslocar de Brasília para São Paulo, e pelo reconhecimento dos danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa ré a pagar ao autor a importância de R$ 416,50 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), corrigida pelo INPC a partir do prejuízo, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. O autor/recorrente se insurge contra a decisão, e insiste na ocorrência de danos morais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença
2. Recurso próprio, tempestivo, sem preparo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 39391510).
3. Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
5. O autor adquiriu bilhete de transporte rodoviário para se deslocar de Brasília para São Paulo, no dia 29/07/2021, com horário de embarque previsto para 13h, para participar de uma das etapas do concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entretanto houve alteração do local de partida e do horário de embarque, e com a referida alteração não chegaria a tempo de participar do certame, o que o obrigou a comprar passagem aérea. A r. sentença determinou o pagamento de R$ 416,50 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), mas o recorrente insiste na indenização por danos morais.
6. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano " (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
7. No caso dos autos não restou comprovada a compra da passagem aérea, e em que pese tenha ocorrido a falha do serviço rodoviário, não restou demonstrado nenhum prejuízo moral ou que tenha sido impossibilitado de comparecer ao compromisso.
8. No caso vertente, a despeito dos transtornos gerados, o recorrente chegou ao destino pretendido, não sendo possível identificar violação de direito da personalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.